Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708770-50.2020.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: GABRIEL DOUGLAS GONCALVES SANTOS D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento de fl. 1 ID 23704093, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 19 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator